Tribunal: TJDFT
Processo: 0008400-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008400-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de homologação de cálculos quanto à substituída processual CLÁUDIA VIEIRA BRASIL. Intimado sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial ao ID: 31177543, o SINDIRETA manifestou concordância e requereu a imediata retificação do requisitório de ID: 4815526 (PCT n. 0000826- 35.2015.8.07.0000), com o destaque dos honorários contratuais já deferido. O Distrito Federal não se manifestou, apesar de devidamente intimado (ID: 33087917). Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos judiciais de ID: 31177543, destacando-se que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Determino a retificação do requisitório constantes no ID: 4815526 (PCT n. 0000826- 35.2015.8.07.0000), referente à substituída processual CLÁUDIA VIEIRA BRASIL, observando-se o destaque dos honorários contratuais. Oficie-se à COORPRE. Brasília, 10 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador